Tribunal: TJES
Processo: 5000655-72.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-72.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANE RODRIGUES FAGUNDES
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000655-72.2025.8.08.0013

ORIGEM:
Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL

RECORRIDO:
MARIANE RODRIGUES FAGUNDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO SOLICITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CINCO MESES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da portabilidade do benefício previdenciário nº 204.779.568-5 para o Banco Mercantil, confirmou a tutela de urgência quanto à transferência dos valores retidos e condenou o Requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora, que é titular do benefício previdenciário de pensão por morte nº 204.779.568-5, alega que, após ter solicitado a portabilidade do recebimento de seu benefício para a Caixa Econômica Federal (CEF), onde recebeu as competências 12/2024 e 01/2025, foi surpreendida ao tentar receber a competência 02/2025, sendo informada que o pagamento havia sido direcionado ao banco Requerido. Sustenta não ter solicitado ou autorizado tal portabilidade para o Banco Mercantil, cuja agência mais próxima se localiza em outra cidade (Vitória/ES), o que a impossibilitou de receber seu benefício desde fevereiro de 2025. Pleiteou: em sede de tutela de urgência, que o Requerido fosse compelido a providenciar a portabilidade do benefício de volta para a CEF e a transferir os valores retidos; declaração de nulidade da portabilidade; condenação à restituição em dobro dos valores não recebidos; indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar preliminarmente, se a causa demanda produção de prova pericial, o que afastaria a competência do Juizado Especial Cível e, no mérito, se restou demonstrada a regularidade da portabilidade do benefício previdenciário para o Recorrente, bem como se são devidas a declaração de nulidade da portabilidade e a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à preliminar de que a lide demandaria a realização de perícia grafotécnica ou documentoscópica digital para aferir a autenticidade da assinatura digital aposta no contrato de abertura de conta bancária, o que afastaria a competência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, entendo que não merece acolhida. A Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu artigo 3º, a competência dos Juizados Especiais Cíveis para as causas de menor complexidade. A eventual necessidade de análise técnica sobre a validade de uma assinatura digital, por si só, não torna a causa complexa a ponto de afastar a competência deste Juízo, especialmente em se tratando de relação de consumo, onde milita a favor do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Ademais, a controvérsia principal dos autos reside na validade da portabilidade do benefício previdenciário, e não exclusivamente na autenticidade da assinatura digital para abertura de conta. A análise da regularidade da portabilidade pode ser realizada com base nos documentos já acostados aos autos e nas regras que regem o procedimento junto ao INSS e às instituições financeiras, sem a necessidade imprescindível de perícia grafotécnica digital. O Enunciado nº 54 do FONAJE corrobora esse entendimento ao dispor que "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material". Sendo a prova documental suficiente para a análise do mérito da questão relativa à portabilidade, rejeito a preliminar de incompetência.

(5). No mérito, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nessa seara, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles, nos termos do artigo 14 do CDC. Ademais, é cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

(6). No caso dos autos, a Autora alega que não solicitou nem autorizou a portabilidade de seu benefício previdenciário para o Banco Requerido. O Requerido, por sua vez, defende a regularidade da abertura da conta corrente em nome da Autora, juntando o "dossiê abertura de conta", que conteria assinatura digital.

(7). Ocorre que, da análise detida dos autos, nota-se que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que comprove, de forma inequívoca, a solicitação ou autorização expressa da Autora para a portabilidade específica do seu benefício previdenciário para aquela instituição. No ponto, a mera abertura de conta, ainda que fosse regular (o que é questionado pela Autora em réplica), não implica autorização automática para a portabilidade de benefício previdenciário, procedimento que exige manifestação de vontade específica do titular. Incumbia ao Requerido, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e do artigo 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da solicitação de portabilidade, apresentando o termo de solicitação devidamente assinado pela Autora ou outro meio idôneo que evidenciasse sua anuência inequívoca. Não o fazendo, presume-se a falha na prestação do serviço.

(8). Outrossim, a alegação de fortuito externo (fraude de terceiro ou erro do INSS) não exime a responsabilidade do banco, pois a verificação da autenticidade dos documentos e da identidade do solicitante, bem como a segurança dos procedimentos de portabilidade, integram o risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), conforme Súmula 479 do STJ. Dessa forma, é de se manter o reconhecimento da nulidade da portabilidade do benefício previdenciário nº 204.779.568-5 para o Requerido, por ausência de solicitação e consentimento da titular.

(9). Quanto aos danos morais, estes são evidentes na situação vivenciada pela Autora. A privação do recebimento de seu benefício previdenciário, única fonte de renda, por meses (desde fevereiro de 2025 até o cumprimento da liminar em julho de 2025), em decorrência de uma portabilidade indevida e não solicitada, ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. A angústia, a preocupação com o sustento próprio e o adimplemento de obrigações básicas (como aluguel, água, energia, mencionados no B.O.), e a necessidade de buscar o Judiciário para reaver verba de natureza alimentar configuram abalo psicológico e ofensa à dignidade da pessoa humana, passíveis de indenização. Nesse sentido, compreendo que o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do Requerido e as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual o r.
decisum
deve ser mantido em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A necessidade de análise sobre a autenticidade de assinatura digital em contrato bancário não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial Cível quando a controvérsia principal reside na validade de portabilidade de benefício previdenciário, sendo a prova documental suficiente para a solução da lide. 2. A mera abertura de conta bancária não implica autorização automática para portabilidade de benefício previdenciário, procedimento que exige manifestação de vontade específica do titular, cabendo à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a solicitação ou autorização expressa do consumidor para a portabilidade do benefício, sob pena de responsabilização objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). 3. Configura dano moral a privação do recebimento de benefício previdenciário, única fonte de renda do consumidor, em decorrência de portabilidade bancária indevida e não solicitada, justificando-se a fixação de indenização compensatória em valor proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica do ofensor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)